Tribunal: STF
Processo: RE 1464217
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. DEMONSTRADO. APENAS INTERESSE ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “Processual Civil. Agravo de instrumento movimentado contra decisão proferida em sede de ação de reintegração de posse, determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual, vez que enviado ao juízo federal por determinação do juiz Estadual, ao fundamento de existir interesse da Fazenda Nacional no feito em razão de estar o imóvel penhorado na Execução Fiscal. 3/4.



    1. Inconformada, a agravante noticia ser proprietária do imóvel penhorado, bem como do imóvel vizinho, no qual está localizada a sede da empresa. Que o imóvel foi destinado para reflorestamento de árvores de Eucalipto, e que a parte a empresa JAF Agro Pecuária Indústria e Comércio - ME, parte agravada, via procedimento administrativo denominado cordeamento adentrou na sua propriedade. 



    2. Sustenta que a Fazenda Nacional possui interesse no feito, pois qualquer alteração na área do bem penhorado importará em prejuízo no valor do bem que garante a execução fiscal. 



    3. Liminar recursal indeferida. 



    4. A Fazenda Nacional, na qualidade de terceiro interessado, apresentou contrarrazões suscitando impossibilidade de serem apreciadas as questões atinentes aos limites do imóvel, pois não apreciadas no decisório, que unicamente, decidiu sobre a competência da Justiça Federal. 



    5. Quanto ao seu interesse, reiterou o posicionamento já constante nos autos do feito originário, no sentido de não possuir interesse jurídico no litígio possessório. Ainda, que, independente do resultado da lide, o crédito tributário permanecerá hígido, autorizando outras medidas expropriatórias. Finalmente, que o interesse econômico, o qual reconhece, não a legitima a interver em relações processuais em que devedor seja parte. Conclui informando que o crédito tributário encontra-se suspenso em razão de parcelamento. 



    6. A decisão agravada afastou o interesse jurídico da Fazenda Nacional com fundamento em manifestação desta neste sentido. 



    7. Sem a presença da União, via Fazenda Nacional no feito, afastada a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, nos termos do art. 109, da Constituição. 



    8. Agravo de instrumento improvido.” (e-doc. 6, p. 9-10).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 8).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta que “há interesse da Fazenda Nacional no litígio, na medida em que o objeto é imóvel penhorado, antes da propositura da ação de reintegração de posse, e seu indeferimento ocasionará a perda da posse por parte da Tecblu, o que consequentemente a garantia constituída em favor da União na execução fiscal”, e que “a própria Fazenda Nacional informou o interesse na lide, ocorre que no transcurso processual declarou que tem o interesse no acompanhamento da lide. Está evidente o interesse da Fazenda Nacional, não pode atuar apenas como ‘observadora’ processual” (e-doc. 9, p. 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “(...) Sustenta que a Fazenda Nacional possui interesse no feito, pois qualquer alteração na área do bem penhorado importará em prejuízo no valor do bem que garante a execução fiscal.



    (...)



    Pretende a agravante a reforma da decisão que passo a transcrever:



    ‘A Fazenda Nacional pronunciou-se no Id. 4058400.7375972, arguindo que possui somente interesse econômico no desfecho da ação de reintegração de posse, ausente, porém, seu interesse jurídico. Requereu, contudo, a remessa dos autos para o juízo estadual, com fulcro na Súmula 150 do STJ, para que o juízo federal decida sobre a existência de interesse jurídico que justifique a participação da União na lide (p. 51/56). 



    Por meio de decisão emitida em 09/07/2020, o juízo estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal para que a questão da competência seja decidida.



    (...)



    A Fazenda Nacional se posicionou no seguinte sentido:



    ‘No caso concreto, a FN é credora da autora figurando como exequente na Execução Fiscal º 124.98.000514-3, ajuizada em face desta, que alega haver turbação/esbulho da posse sobre o imóvel penhorado nos referidos autos. O interesse da FN como credora em execução fiscal em que o imóvel litigioso se encontra penhorado em seu favor pode ser vislumbrado em caso de insucesso da ação, caso em que a garantia poderá restar comprometida quanto à posse sobre o imóvel. Há interesse da FN no resultado do processo, mais, precisamente, na vitória do autor da ação possessória. Não se nega o interesse. O que não se vislumbra é o interesse jurídico de que fala o art. 119 do CPC. O interesse em que o autor da possessória seja vencedor na ação existe sob o ângulo fático e econômico, visto que a penhora poderá deixar de atrair interessados em eventual arrematação do bem e, na prática, resultar em mitigação ou esvaziamento da garantia. Esse efeito da decisão na possessória, no entanto, seria meramente reflexo e operaria, exclusivamente, no campo econômico, sem afetar a relação jurídica entre a FN e a autora da possessória, que seria o assistido. Do ponto de vista estritamente jurídico não restam afetados nem o crédito exequendo, nem a penhora sobre o imóvel (...)’



    No caso dos autos ficou suficientemente claro que a União/Fazenda Nacional não possui interesse jurídico no litígio possessório que enseje a sua participação no feito como assistente do autor, devedor na execução fiscal, não havendo, por conseguinte, como reconhecer a competência da Justiça Federal para processamento de lide essencialmente particular.



    (...)



    A Fazenda Nacional, assim, não possui essa função institucional de atuar na curadoria e proteção de todos os bens particulares litigiosos que garantam débitos fiscais.



    (...)



    Trata-se, como se vê, de meras conjecturas de afetação de um processo fiscal cujos débitos estão inteiramente garantidos, o que certamente não justifica o processamento do feito na Justiça Federal. 



    Merece destaque, ainda, que a execução fiscal movida pela Fazenda Nacional em desfavor do autor da ação possessória sequer tramita na Justiça Federal, mas na Vara da Fazenda Pública de Parnamirim/RN



    Assim, como a própria União/Fazenda Nacional declinou do seu interesse jurídico na ação possessória, não se justifica a permanência dos autos na Justiça Federal.



    (...)



    Havendo interesse em ingressar na demanda como assistente pelo interesse econômico doravante manifestado, é possível que a Fazenda Nacional participe de processo em trâmite na Justiça Estadual sem nenhuma vedação legal.” (e-doc. 6, p. 2-5).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, asseverou que a Fazenda Nacional possui apenas interesse econômico, e não jurídico, no feito, o que não atrai a competência da Justiça Federal. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.015, de 1973, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Neste sentido são os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÃO POPULAR. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. INTERESSE ECONÔMICO DA UNIÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. ART. 5º DA LEI 9.469/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E À SUMULA 517 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. Para chegar à conclusão sugerida pela parte Recorrente, acerca da existência de interesse jurídico e não meramente econômico da União no feito, seria necessária uma nova interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 9.469/97), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 2. Improcedente a alegada ofensa à cláusula de reserva de plenário, considerando que o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, com fundamentos extraídos da Constitucional Federal, uma vez que apenas houve interpretação e aplicação da legislação ordinária pertinente à espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem.”



    (RE nº 1.379.914-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023, grifos nossos).



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. ARTIGO 5º DA LEI Nº 9.469/1997. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA JULGAMENTO DA CAUSA PELA JUSTIÇA FEDERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.4.2011. 1. A controvérsia acerca da intervenção processual anômala da União, fundada exclusivamente no artigo 5º da Lei nº 9.469/1997, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A Corte de origem entendeu ausente interesse jurídico da União. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 872.220-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/06/2015, p. 13/08/2015, grifos nossos).



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DEMANDA EM QUE LITIGAM CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA E MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO DE AUTARQUIA FEDERAL COM BASE NO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.469/97. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES EM CASOS IDÊNTICOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 726.519-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/09/2015, p. 14/09/2015).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator